Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES. DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS POR EMPRESA DE ARBITRAGEM EM CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. O reconhecimento da incompetência com fulcro na conexão deve estar fundamentada na identidade do pedido, da causa de pedir, ou no risco de que, caso não reunidos para julgamento simultâneo, sejam prolatadas decisões conflitantes e contraditórias. 1.1 Não se observa nenhum dos requisitos necessários para a configuração da conexão em relação às ações de origem, uma vez que embora a questão fática desdobre-se de suposta fraude, a causa de pedir e o pedido estão delimitados pela pertinência fática de cada autor, que pretende reaver os valores desembolsados, os respectivos rendimentos e a compensação por dano moral em desfavor da empresa de arbitragem em criptomoedas. 1.2. Os recursos desembolsados em favor da ré em decorrência de suposta fraude eram de titularidade de pessoas físicas diferentes, que pactuaram avenças individuais em relação às pretensões financeiras, não havendo prejuízo de decisões diferentes em relação a cada caso.
2. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.